Tribunal: TJSP
Processo: 1059508-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO EFETIVO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"Não comporta admissibilidade, à luz da regra processual, a apelação que efetivamente não ataca o fundamento da sentença que se deseja modificar".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059508-65.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ORLANDO CARDOSO DE SOUZA FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059508-65.2018.8.26.0053
Voto no 35.811
Apelação Cível no 1059508-65.2018.8.26.0053 - Voto no 35.811
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 3a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1059508-65.2018.8.26.0053)
Apelante: ORLANDO CARDOSO DE SOUZA FILHO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO EFETIVO FUNDAMENTO
DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO.
“Não comporta admissibilidade, à luz da regra
processual, a apelação que efetivamente não ataca o
fundamento da sentença que se deseja modificar”.
Apelação não conhecida.
Orlando Cardoso de Souza Filho move a presente ação
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
profissional em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico
que o vitimou no dia 26.06.2012 quando, durante a sua jornada de
trabalho caiu no trabalho e fraturou o pé. Salienta ainda ser portador de
capsulite adesiva no ombro e neoplasia maligna do cólon. Juntou cópia
de processo que tramitou na 5a Vara de Acidentes de Trabalho (emenda
à inicial nas páginas 53/162).
O laudo médico-pericial veio aos autos (175/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059508-65.2018.8.26.0053
Voto no 35.811
Apelação Cível no 1059508-65.2018.8.26.0053 - Voto no 35.811
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas
315/317).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, inexistir coisa julgada na hipótese por se tratar
de moléstias e fatos geradores diversos (páginas 322/332).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 338).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A apelação não comporta conhecimento.
A razão é simples: vê-se que a r. sentença ao deliberar
pelo decreto de improcedência do pleito (artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil - basta ver página 317) o fez sob o
fundamento de que no caso concreto não restaram demonstrados nos
autos o agravamento da sequela no pé a fomentar a concessão de novo
auxílio-acidente (levando-se em conta que concedido ao autor auxílio-
acidente em razão da mesma lesão em demanda anteriormente ajuizada)
e o liame ocupacional quanto à neoplasia do cólon (ver inteiro teor nas
páginas 315/316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059508-65.2018.8.26.0053
Voto no 35.811
Apelação Cível no 1059508-65.2018.8.26.0053 - Voto no 35.811
Fls. 4
Não obstante, nas razões da apelação apresentada, o autor
aborda tema atinente à coisa julgada, ou seja, não ataca efetivamente o
fundamento esposado pela r. sentença no desfecho dado à demanda.
Se assim foi, tenho por descumprido o requisito inserto no
artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil a obstar o juízo de
admissibilidade do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator